Tribunal: TJDFT
Processo: 0723279-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723279-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILA GOMES ALVES DE SOUZA, PEDRO ALVES DE SOUZA FILHO AGRAVADO: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O KAMILA GOMES ALVES DE SOUZA e PEDRO ALVES DE SOUZA FILHO interpuseram agravo de instrumento contra a decisão que, na execução ajuizada por RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, indeferiu a sua impugnação à penhora. Pugnaram, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Intimados a comprovar a hipossuficiência (ID 27933387), colacionaram os documentos de ID 28743266/ss. Reputados insuficientes, indeferiu-se o benefício, intimando-se os agravantes para recolher o preparo em dobro (ID 28830267 e 28873395). Em resposta, os agravantes noticiaram a interposição de agravo de instrumento contra a decisão monocrática deste Relator que indeferiu a gratuidade (ID 29388912). DECIDO. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Antes de considerar inadmissível o recurso, no entanto, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Na hipótese, determinou-se aos agravantes a comprovação da sua hipossuficiência, e, uma vez reputada não demonstrada, concedeu-se a oportunidade de recolhimento do preparo, ônus do qual não se desincumbiram. Assim, não tendo juntado prova da condição econômica alegada, nem recolhido o preparo, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Atente-se que o recurso de agravo de instrumento no 0730907-13.2021.8.07.0000, a par da sua duvidosa adequação, não foi interposto com pedido de efeito suspensivo, razão pela qual não fica impossibilitado o julgamento deste. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, § 2o, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator